Tribunal: TJES
Processo: 5018796-16.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018796-16.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: LUCIANO GUERINI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018796-16.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUI
ÇÃ
O DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO: LUCIANO GUERINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO PAGO. ACESSO INDEVIDO À CONTA. TRANSFERÊNCIA PIX. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MERCADO PAGO INSTITUI
ÇÃ
O DE PAGAMENTO LTDA.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE RESTITUIÇÃO movida por
LUCIANO GUERINI
, que assim decidiu
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.355,69 (dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem, pelas razões já expostas)”
.

Em sede recursal (ID 12907913), o recorrente argui preliminar de incompetência do juizado especial e ilegitimidade passiva. No mérito, apresenta recurso genérico de culpa exclusiva do autor ou de terceiros; ausência de danos materiais; inocorrência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12907918).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial, por complexidade da demanda, eis que a mesma é baseada na necessidade de instauração de inquérito policial e ação penal para apurar a responsabilidade de terceiros.

Por certo, a esfera civil e a penal são separadas e independentes, não sendo necessária a instauração de inquérito policial para que a parte prejudicada venha a ser indenizada civilmente. No mais, verifico que as provas produzidas são suficientes para a análise e julgamento do feito, haja vista que o requerido não trouxe maiores elementos de convicção acerca do funcionamento de seu sistema.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito, irretocável o comando sentencial. Consta dos autos que o autor desconhece o PIX realizado de sua conta mantida junto ao requerido, no valor de R$ 2.355,69 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), na data de 14/04/2023, para a pessoa de Mayane de Matos Silva (ID 12907884).

Para comprovar suas alegações o autor anexou boletim de ocorrência (ID 12907885), bem como reclamação junto ao PROCON (ID 12907886). O requerido, em contrapartida, não trouxe qualquer prova que desconstituísse as alegações autorais, considerando que caberia ao mesmo comprovar a culpa exclusiva do autor ou de terceiro para afastar sua responsabilidade, a teor do art. 14, § 3º, II do CDC.

Ressalto, ainda, que o recurso apresentado foi bastante genérico, sem impugnar especificamente os fatos alegados. Não trouxe aos autos, sequer, a informação do número de telefone utilizado na realização da transferência através de PIX, IP, ou, ainda, localização georreferenciada do equipamento utilizado.

Assim, cabível a devolução do valor questionado pelo autor.

Quanto aos danos morais, r
eputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor. Lembro que houve acesso indevido na conta do promovente com transferência indevida de valor, demonstrando falha na segurança.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)